Tribunal: TJDFT
Processo: 0028291-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0028291-16.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA APELADO: CEZAR SIQUEIRA ASSREUY D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 73181890) interposta pelo Exequente contra sentença de ID 73181887, proferida em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), na qual foi declarada a prescrição intercorrente trienal. No Despacho ID 73545300, o Apelante foi intimado para se manifestar sobre a preliminar de violação à dialeticidade, suscitada de ofício, sob pena de não conhecimento do recurso. Transcorreu “in albis” o prazo para manifestação do Apelante (ID 73960188). É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido por manifesta violação à dialeticidade recursal. Em seu recurso, o Apelante alegou que: 1) declina o histórico de diligências pleiteadas ao Juízo a quo com o escopo de pesquisa de bens penhoráveis; 2) alega que “embora a demora na citação do apelado poderia ensejar a não interrupção da prescrição, todavia, o apelante sempre informou novos endereços, não evidenciando conduta negligente do apelante em promover a localização do apelado, sendo que a jurisprudência já se posicionou que há interrupção do prazo prescricional na hipótese de demora na citação, quando não for culpa da parte contrária”; 3) argumenta que “a demora para a citação dos apelado não pode ser atribuída ao apelante, que atendeu tempestivamente às determinações judiciais, impulsionando o processo, ademais, prosseguir com tal decisão é coibir com os direitos dos credores, já que vai incentivar os devedores a nunca efetuarem os pagamentos de suas dívidas”; 4) argumenta que o despacho inicial interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação; 5) alega que “a demora na citação do réu/apelado jamais poderia ser imputada exclusivamente ao Banco de forma muito mais primordial outras causas para sua ocorrência, especialmente a demora do mecanismo judiciário, como a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, necessária é a aplicação da Súmula no 106 do STJ”. Tais razões recursais não possuem relação com os fundamentos da sentença apelada, de modo que não houve impugnação especificada. O Juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente, pois, decorrido o prazo de um ano desde a suspensão do feito sem que fossem encontrados bens penhoráveis, começou a correr o prazo da prescrição intercorrente, que no caso de execução de cédula de crédito bancário é o trienal: Após ajuizada a ação de execução, realizadas diligências que não se mostraram proveitosas à satisfação do débito, o feito teve o curso suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, seguido de arquivamento provisório. É de se lembrar que o art. 921, § 4o, do CPC determina que, decorrido o prazo de 1 (um) ano desde a suspensão do feito sem que sejam encontrados bens penhoráveis, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. (...) Uma vez que o prazo de prescrição intercorrente do título se iniciou automaticamente após o decurso do prazo suspensivo, é de rigor reconhecer que a ação executiva do exequente foi fulminada pela prescrição intercorrente, em 18.12.2024, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC. O Apelante confunde em seu recurso o instituto da prescrição intercorrente em autos executivos (art. 921 do CPC) com a prescrição para exercer o direito de ação (art. 240 do CPC), na medida em que fala em ausência/demora da citação do Réu e promoção de diligências para promover a citação, mas no caso o Executado foi citado (ID 73181705), estando as razões recursais dissociadas dos autos. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso por violação à dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2025 13:02:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador